Tribunal: CARF
Processo: 11060.002300/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002300/2006-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.004 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO VALE DO SOTURNO - SICREDI VALE DO SOTURNO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a
existir previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos
cooperativos, auferidos pelas cooperativas de crédito.
A tese aprovada pelo STJ nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG,
proferidas no regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do antigo
CPC, não é aplicável aos atos praticados pelas cooperativas de crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a
existir previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos
cooperativos, auferidos pelas cooperativas de crédito.
A tese aprovada pelo STJ nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG,
proferidas no regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do antigo
CPC, não é aplicável aos atos praticados pelas cooperativas de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para restabelecer o
lançamento relativo aos fatos geradores de 01/2002 a 11/2004. Vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002300/2006-39
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de PIS e Cofins relativos ao
anos-calendários de 2002 a 2004. Conforme relatado no acórdão recorrido, o contribuinte
excluiu da base de cálculo das referidas contribuições, as receitas decorrentes dos atos praticados
com seus associados.
O recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, insurge-se contra a decisão
tomada no acórdão no 3401-003.817, de 27/06/2017, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EXCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS
COM SEUS ASSOCIADOS, DESIGNADOS ATOS TÍPICOS, PRÓPRIOS.
LANÇAMENTO PELA SUA INCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos em prol
dos cooperados.
Atos praticados com terceiros não associados são receitas tributáveis para fins
de PIS e COFINS. Atos cooperativos são ingressos, logo, fora do campo de
incidência das referidas contribuições.
Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE 598.085/RJ, DJe
10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação unânime)
e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a Seção do
STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ, v. u., DJe
04/05/2016).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/01/2002 a 31/12/2004
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EXCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

COM SEUS ASSOCIADOS, DESIGNADOS ATOS TÍPICOS, PRÓPRIOS.
LANÇAMENTO PELA SUA INCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos em prol
dos cooperados.
Atos praticados com terceiros não associados são receitas tributáveis para fins
de PIS e COFINS. Atos cooperativos são ingressos, logo, fora do campo de
incidência das referidas contribuições.
Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE 598.085/RJ, DJe
10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação unânime)
e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a Seção do
STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ, v. u., DJe
04/05/2016).
Deu-se provimento ao recurso voluntário, por entender aplicável ao caso a não
incidência da tributação do PIS e da Cofins sobre os atos cooperativos, em razão das decisões do
STJ nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, proferidas no regime dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do antigo CPC.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, que resultou no acórdão
no 3401-005.422, de 24/10/2018, no qual os embargos foram rejeitados.
Em face desta decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, defendendo a não aplicação do entendimento acima exposto em relação aos atos
cooperativos praticados por uma cooperativa de crédito.
Despacho de admissibilidade, aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, deu seguimento ao recurso especial fazendário.
Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico tributário das
cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, nos RESP no 1.164.716 e 1.141.667,
que teriam decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos foram
realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma de julgamento
teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que entendem que esses
julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre
a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na sistemática
de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)

Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da
Lei no 5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não poderiam ser
tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da lei. Olha como se deu
aqueles julgamentos do STJ:
Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos
Instrutores de Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE
1141667 a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma cooperativa de
crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação diferenciada, inclusive a
nível de Constituição Federal.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que se o STJ
analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à mesma conclusão
que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Ressalto ainda que participei e acompanhei o ilustre relator Jorge Olmiro Lock
Freire, no acórdão paradigma no 9303-007.490, de forma que transcrevo abaixo parte do seu
voto, também como razão de decidir.
(...)
A natureza das cooperativas de crédito tem matriz constitucional. E a redação
antiga e a atual (dada pela EC 40/2003) do art. 192, deixam isso expresso:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam
ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições
financeiras.
Redação dada pela EC 40/2003:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas
as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por
leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram."
Dúvida não resta, por conseguinte, que as cooperativas de crédito tem natureza
de instituição financeira nos termos da Lei que regula o sistema financeiro nacional
(Lei 4.595/64), conforme dispõe seus art. 7o, I, 16, e arts. 17, § 1o do art. 18 e art. 40,
abaixo transcritos:
SEÇÃO IV Das instituições financeiras privadas
Art. 7o Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes Comissões
Consultivas:
I - Bancárias, constituída de representantes:
...
16- das Cooperativas que operam em crédito.
Capítulo IV
Das Instituições Financeiras
Seção I
Da caracterização e subordinação
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia
autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo,
quando forem estrangeiras.
§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias
de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em
imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de
terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer
títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras.
Art. 40. As cooperativas de crédito não poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.
Parágrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas, em qualquer tipo o
disposto neste artigo.”
Como toda instituição financeiras, seus atos são regulados pelo Banco Central
do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.321, de 2005.
De outro turno, as instituições financeiras, portanto as sociedades cooperativas
de crédito, foram expressamente erigidas à condição de contribuinte por força do art.
72 do ADCT.
"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão 1/1994)
III – a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1o do Art. 22 da
Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1 2 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a
ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 10. de 1996)
(..)
V – a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de
1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1o de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e
de 1o de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de
setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre
a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

proventos de qualquer natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 17, de
1997)"
A norma constitucional prevê, assim, claramente a incidência do PIS sobre a
receita operacional das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991, dentre as quais figuram as cooperativas de crédito, tal como se lê abaixo:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, e devida a contribuição adicional de
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no
inciso I deste artigo.
O sujeito passivo, como nos vários casos em que me debrucei, restringe-se a
vetusta alegação de que os atos cooperativos não são tributados, e ponto, como se
todas as cooperativas tivessem a mesma natureza, independentemente de provar quais
atos são e quais não são cooperativos. Mas não concordo com essa tese, pois assim
como o legislador constituinte, também o ordinário delas tratou sua tributação de
forma distinta das demais cooperativas.
Portanto, a sociedade cooperativa de crédito é considerada instituição
financeira. Resta analisar o que a legislação especifica quanto à contribuição para o
PIS e Cofins das instituições financeiras, no período objeto do lançamento. A Lei
9.701 de 17.11.1998 assim estabeleceu em seu art. 1o:
“Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(......)”
Em relação ao cálculo da contribuição em foco, a MP no 1617/1997 e reedições,
convertidas na Lei no 9.701/1998, por seu turno, estabeleceu as seguintes exclusões:
Art. 1o. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 12 do art.
22 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I – reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

II – valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos
objetos dos contratos, no caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;
III – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional
As normas do ordenamento jurídico anterior, que estabeleciam a incidência do
PIS na alíquota de 1 % sobre a folha de salários (atos praticados com associados) e na
alíquota de 0,65 % da receita operacional bruta (atos praticados com não-associados),
tornaram-se inaplicáveis no período de vigência das regras estabelecidas pelo Fundo
Social de Emergência.
Como se observa, com a promulgação das Emendas Constitucionais no 01/1994,
10/1996 e 17/1997, o legislador deliberou criar o Fundo Social de Emergência, uma
situação atípica e contingencial, como o próprio nome diz, estabelecendo, em caráter
temporário, a incidência do PIS sobre a receita bruta operacional das cooperativas de
crédito e demais instituições financeiras. Dessa forma, a legislação anterior não foi
recepcionada pelas novas regras constitucionais, por incompatível com as alterações
promovidas pelas Emendas Constitucionais n° 01, de 1994, 10, de 1996 e 17, de 1997.
Desse modo, no tocante às cooperativas de crédito, a ECR n° 01, de 1994
instituiu, para os fatos geradores ocorridos a partir de julho de 1994, a incidência do
PIS na alíquota de 0,75 % da receita bruta operacional, revogando, de forma tácita,
durante a vigência do Fundo Social de Emergência, a incidência do PIS sobre a folha
de salários na alíquota de 1%, estabelecida pela legislação anterior.
Essa alteração foi ratificada com a publicação da MP n° 1.212, de 28 de
novembro de 1995, que, ao estabelecer as hipóteses de incidência do PIS para as
pessoas jurídicas em geral, excluiu expressamente de seu alcance, em seu art. 12, as
instituições financeiras (aí incluídas as cooperativas de crédito), remetendo-as à
legislação específica (EC n°01/94):
Art. 12. O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às pessoas jurídicas de que
trata o § 1o do art. 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de
determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
A citada MP no 1.212, de 1995, editada em consequência da suspensão pelo
Senado Federal dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foi reeditada
sucessivamente até sua conversão na Lei no 9.715, de 1998.
De sua feita, as cooperativas de crédito, assim como as demais instituições
financeiras estavam isentas de COFINS, nos moldes do art. 6o da LC 70/91.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Entretanto, o conceito de faturamento foi alterado a partir da vigência da Lei no
9.718/1998, ampliando o campo de incidência do PIS/PASEP e da Cofins.
De acordo com os arts. 2° e 3° da Lei 9.718/99, abaixo transcrito, o conceito de
receita bruta passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada. Assim, a partir de 01/02/1999, a base de cálculo dessas contribuições passou
a ser a totalidade das receitas auferidas, independentemente desta ser oriunda de ato
cooperativo, sendo, contudo, permitidas algumas exclusões e deduções (§ 2 do art. 3°).
Veja-se o teor das referidas normas;
Art 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COF1NS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
...
§ 5o - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §12 do art. 22 da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COF1NS, as mesmas exclusões
e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§ 6° - Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir:
No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operação de hedge;
Acrescente-se que, no caso específico das sociedades cooperativas de crédito, e
demais instituições financeiras, há autorização para dedução de outros valores da
receita bruta mensal para a determinação a base de cálculo das contribuições (§ 5° do
art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998), que está regulamentado pelos artigos 10 e 26 do
Decreto n°4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Assim, em virtude das alterações introduzidas pela Lei no 9.718/1998, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, as Sociedades
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Cooperativas de Crédito passaram a recolher as citadas contribuições sobre a sua
receita bruta, independentemente de ser oriunda de ato cooperativo ou não
cooperativo. Donde conclui-se que a sociedade cooperativa de crédito, na condição de
instituição financeira, é contribuinte da contribuição para o PIS e da Cofins, nos
moldes determinados expressamente pela legislação referenciada.
Portanto, resta prejudicada a análise quanto a não tributação sobre os atos
cooperativos. Na verdade, é irrelevante para as sociedades cooperativas de crédito, a
distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins de tributação do
PIS/COFINS, face a legislação vigente.
E o entendimento ora esposado não dissente da antiga jurisprudência desta
Turma.
Acórdão no 9303003.270
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÕES
NA BASE DE CÁLCULO. A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito,
concedida pelo parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718/98, com efeitos a partir de fevereiro de 1999, mês a partir
do qual Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou receita bruta definido pelo
art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas estabelecidas no § 6o desse artigo.
Nos termos da Lei no 10.676/2003, também poderão ser deduzidas da base de cálculo, a
partir de novembro de 1999, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, limitadas ao valor destinado para a constituição do Fundo de Reserva
(FATES) e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (RATES), previstos
no art. 28 da Lei no 5.764/71. Recurso Especial do Contribuinte Negado. (Redator
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres j. 04/02/2015)
Frente ao exposto, máxima vênia, divirjo do eminente Conselheiro Demes
Brito, que no Acórdão 9303-005.786, de 20/09/2017, aplicou à sociedade cooperativa
naqueles autos (PA 01/01/2002 a 31/12/2004) o entendimento expresso nos Recursos
Especiais 1.164.716 e 1.141.667, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Com o
devido respeito, entendo que eles não se aplicam tratando-se de sociedade cooperativa
de crédito, mormente no período objeto da exação.
(...)

Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos,
há que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do fato gerador de
12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Lei 11.051/2004:
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título
de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.002300/2006-39

Como os fatos geradores do presente processo abrangem 01/2002 a 12/2004,
conclui-se que a exclusão do art. 30 da Lei no 11.051/2004 somente é aplicável ao fato gerador
12/2004.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para restabelecer o lançamento relativo aos fatos geradores de 01/2002 a
11/2004.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital